Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELISA DE ARAUJO PINHEIRO contra decisão proferida pelo MM. Juízo 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação monitória, processo no 0702877-45.2020.8.07.0018, declinou de sua competência para o Juizado Especial Fazendário, com fundamento no valor da causa e na ausência de complexidade da demanda. Em suas razões recursais, a Agravante alega a ação monitória possui procedimento especial e rito próprio incompatíveis com o trâmite das ações julgadas nos Juizados Especiais da Fazenda, razão pela qual o juízo competente é o da Vara da Fazenda Pública. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízo 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O preparo não foi recolhido, mas há pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada aos autos de origem no Id. 62096068. É o Relatório. Ao examinar os autos de origem, observa-se que a Agravante/Autora pediu a concessão de gratuidade de justiça, que ainda não foi examinada. A fim de supressão de instância, sendo suficiente a declaração da parte que não pode arcar com os encargos do preparo, concedo-lhe a gratuidade de justiça com efeitos apenas para o presente recurso. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada, que assim restou proferida: “Vistos etc. A Lei no 12.153/2009 atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para o processo e julgamento das causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, excetuadas as ações mencionadas no § 1o do art. 2o da mencionada Lei. Na hipótese dos autos, atribuiu-se à causa o valor de R$ 501,62 (quinhentos e um reais e sessenta e dois centavos), que guarda, aparentemente, relação de compatibilidade com o proveito econômico que pretende obter na eventualidade de procedência dos pedidos formulados na ação. Da mesma forma, a questão tratada nesta ação não se insere em qualquer daquelas situações que, previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública. Por fim, não se constata a existência de circunstância complexa que possa afastar a competência do Juizado Especial Fazendário. À vista do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Remetam-se os autos ao Juízo competente, com baixa na distribuição e as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se”. Com efeito, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, possui dois parâmetros, quais sejam: o valor da causa e a matéria, sendo imprescindível, em regra, que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Confira-se: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Todavia, não basta avaliar o valor da causa e a matéria, sendo necessário, também, verificar se o rito da ação proposta é compatível com o rito dos juizados especiais, que tem como princípios norteadores a oralidade, simplicidade, informalidade, economia e celeridade. No caso dos autos, a ação monitória possui rito especial próprio, previsto nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, incompatível com o rito dos juizados especiais. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO. 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. MONITÓRIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. RITO PRÓPRIO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1. O rito simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, orientado pelos princípios da informalidade e da oralidade, é incompatível com a tramitação de ações que possuem rito próprio, como é o caso das ações monitórias, que são demandas de procedimento especial. Precedentes. 2. Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitado. (Acórdão 1060237, 07133141020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2017, publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO. 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. MONITÓRIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. RITO PRÓPRIO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1. O rito simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, orientado pelos princípios da informalidade e da oralidade, é incompatível com a tramitação de ações que possuem rito próprio, como é o caso das ações monitórias, que são demandas de procedimento especial. Precedentes. 2. Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitado. (Acórdão 1060237, 07133141020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2017, publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 1o de julho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator